Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a petição de ID 326337748 que informa não haver alteração nos dados cadastrais da impetrante, tais como endereço residencial e e-mail, devolvo os autos à Secretaria para cumprimento, na integralidade, da decisão de Id 33739377. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 12:33:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador